Tribunal: STF
Processo: ARE 1461214
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NOS AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI COMPLEMENTAR Nº 79, DE 2002, DO ESTADO DE SERGIPE. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA DE PERITOS. REENQUADRAMENTO DA FUNÇÃO DO DATILOSCOPISTA PARA O DE PAPILOSCOPISTA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO ESSENCIAL DAS ATRIBUIÇÕES. ALTERAÇÃO DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE. POSSIBILIDADE. RATIO DECIDENDI DA ADI Nº 4.151/DF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de dois agravos regimentais interpostos contra decisão mediante a qual dei parcial provimento ao recurso extraordinário com agravo do Sindicato dos Peritos Oficiais de Sergipe (Sinpose), para declarar inconstitucional o art. 79 da Lei Complementar estadual nº 79, de 2002, conforme a ementa a seguir reproduzida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. UNIFICAÇÃO DE CARREIRAS. PROVIMENTO DERIVADO. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 27).



    2. Nas razões do agravo da Sinpose, busca-se a extensão do decreto de inconstitucionalidade em relação aos arts. 24, 25, 77, 78 e 80 da Lei Complementar nº 79, de 2002, porque devidamente fundamentada a arguição de ofensa à Constituição da República, ao contrário do que constou da decisão impugnada (e-doc. 35).



    3. O Estado de Sergipe, a seu turno, assevera que a jurisprudência do STF admite a reestruturação de cargos como realizada, notadamente, porque a mera alteração da nomenclatura do cargo e do nível de escolaridade exigido não macula a transposição entre os cargos de datiloscopista e papiloscopista (e-doc. 39).



    É o relatório.



    Decido. 



    5. Melhor compulsando os autos do processo, observo que meu posicionamento inicial não se mantém. 



    6. Isso porque a Lei Complementar nº 79, de 2002, do Estado de Sergipe, visou alocar todos os cargos de datiloscopistas como papiloscopistas, alterando-se, somente, o grau de escolaridade necessário para os novos ingressos nesse último cargo. 



    7. Conforme as alegações do recorrente Sinpose, o Estado de Sergipe buscou reorganizar o funcionamento da Coordenadoria-Geral de Perícias em relação às atribuições e aos requisitos de ingresso no cargo de papiloscopista. Confira-se:



    “In casu, a decisão questionada afrontou, com a manutenção dos artigos 24 (in totum), 25, incisos I, II, III, V e VIII, 77, 78, 79 e 80, da redação originária da Lei Complementar Estadual nº 79/2002 – notadamente com transformação, alterando o grau de escolaridade, dos cargos de Datiloscopista em Papiloscopista por meio do art. 79 –, os preceitos estabelecidos no art. 25, inciso II, da Constituição do Estado de Sergipe, e o art. 37, inciso II, da Constituição Federal.” (e-doc. 13, p. 3; destaques no original).



    8. Na preliminar de repercussão geral, inclusive, manifestou-se o recorrente:



    “Aliás, especificamente sobre a hipótese discutida, este Egrégio STF, em sessão virtual de 11.12.2020 a 18.12.2020, por maioria, apreciando o tema 697 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘É inconstitucional o aproveitamento de servidor, aprovado em concurso público a exigir formação de nível médio, em cargo que pressuponha escolaridade superior.’” (e-doc. 13, p. 4; destaque no original).



    9. Pontos cruciais da discussão estão na redação combatida dos arts. 25, inc. IV, e 79 da aludida lei complementar sergipana. O art. 25 ampliou as funções do papiloscopista, enquanto o art. 79 chancelou o reenquadramento dos datiloscopistas naquele outro cargo. Para que não haja dúvidas a respeito de seu conteúdo, transcrevo o seu teor:



    “Art. 25. São atribuições básicas e exclusivas do Papiloscopista, além de outras atribuições legal ou regularmente estabelecidas:



    (...) V - efetuar levantamento de impressões latentes em locais de crimes, empregando substâncias químicas, lentes e outros processos de rotina, inclusive efetuando procedimentos técnico-científicos destinados a localizar ou revelar vestígios de fragmentos de impressões latentes, de forma a permitir a identificação de indivíduos presentes nos locais de crime e a realização de perícias específicas; 



    IV - realizar coleta de impressões digitais, exames ou analises de derma da pele, mucosas ou papilas dérmicas, classificar individuais e dados que permitam detectar indiciados de crimes e infratores da lei, organizar arquivo, prestar informações, efetuar pesquisas e confrontos papiloscópicos nos arquivos técnicos do órgãos e setores de identificação e criminalística, e zelar pela guarda dos registros; (...) 



    VI – decidir, em locais de crime, acerca do melhor procedimento a ser adotado para desempenho de suas competências, mediante auxílio das demais autoridades presentes; 



    VII – realizar exames e redigir informação técnica papiloscópica, com objetividade, no caso de análise em impressões latentes e em impressões digitais com entintamento;” 



    “Art. 79. Os ocupantes dos atuais cargos de provimento efetivo de Datiloscopista, do Quadro de Pessoal do Estado, devem ser reenquadrados no cargo de Papiloscopista, da respectiva Carreira estabelecida por esta Lei Complementar, integrando a Primeira Classe (1ª Classe) da mesma Carreira.”



    10. Prima facie, fundamentei a inconstitucionalidade do art. 79 — tão somente — pelo fato de prever o reenquadramento entre funções com níveis de escolaridade diversos para o ingresso público. Fiz com base no julgamento do Pretório Excelso na ADI nº 5.406/PE, no qual ficou assim decidido: 



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS COMPLEMENTARES 274, 275 E 283/2014 DO ESTADO DE PERNAMBUCO. REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA. SÚMULA VINCULANTE 43. OFENSA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A Constituição da República erigiu a exigência de concurso público para provimento de cargos públicos como verdadeiro pilar de moralidade e impessoalidade no serviço público, assegurando à Administração a seleção dos melhores e mais preparados candidatos e aos administrados chances isonômicas de demonstrar conhecimento e de buscar o acesso a esses cargos. 2. A reestruturação de cargos, fundada em evolução legislativa de aproximação e na progressiva identificação de atribuições, não viola o princípio do concurso público quando: (i) uniformidade de atribuições entre os cargos extintos e aquele no qual serão os servidores reenquadrados; (ii) identidade dos requisitos de escolaridade para ingresso no cargo público; (iii) identidade remuneratória entre o cargo criado e aqueles extintos. 3. É inconstitucional a lei estadual que, a pretexto de reestruturar órgão público, propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. 4. Ação direta julgada procedente.” 



    (ADI nº 5.406/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 27/04/2020, p. 26/06/2020).



    11. Naquela assentada, o STF já entendia que os cargos públicos poderiam passar por um processo evolutivo de aproximação e identificação das atribuições públicas, para o que, entretanto, se fazia necessário cumprir com uma identificação dos requisitos de escolaridade, das próprias atribuições, bem como das remunerações entre os cargos.



    12. Mais recentemente, porém, o Excelso Pretório balizou tais requisitos cum grano salis, de forma a viabilizar uma reestruturação de carreira ainda que diante da alteração do nível de escolaridade nos concursos posteriores, mantida a identidade de atribuições e do padrão remuneratório. Cabe destacar:



    “EMENTA: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO. REFORMULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL. TRANSPOSIÇÃO DO CARGO DE TÉCNICO DO TESOURO NACIONAL PARA O CARGO DE TÉCNICO DA RECEITA FEDERAL. MEDIDA PROVISÓRIA 1.915/1999 E LEI FEDERAL 10.593/2002. TRANSFORMAÇÃO DO CARGO DE TÉCNICO DA RECEITA FEDERAL EM CARGO DE ANALISTA-TRIBUTÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REDISTRISTRIBUIÇÃO DE CARGOS DA SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. LEI FEDERAL 11.457/2007. AMPLIAÇÃO DOS EFEITOS DA TRANSFORMAÇÃO A OUTROS CARGOS INICIALMENTE NÃO CONTEMPLADOS. EMENDA PARLAMENTAR. PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO. VETO. SUPERAÇÃO DO VETO. LEI FEDERAL 11.907/2009. 1. A reestruturação de cargos públicos pressupõe a similitude entre as atribuições, a equivalência salarial e a identidade dos requisitos de escolaridade para ingresso nos cargos envolvidos. A transposição do cargo de Técnico do Tesouro Nacional para o cargo de Técnico da Receita Federal (Art. 9º da MP 1.915/1999 e Art. 17 da Lei 10.593/2002) não implicou em alteração substancial das atribuições dos cargos em questões. Constatada a absoluta identidade de atribuições e padrão remuneratório, a alteração tão somente do nível de escolaridade exigido para ingresso na carreira não implica, consideradas as particularidades do caso concreto, em provimento derivado de cargo público. 2. A transformação do cargo de Técnico da Receita Federal em cargo de Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil se mostra compatível com a Constituição Federal ante a similitude entre as atribuições e a identidade dos requisitos de escolaridade. Equivalência salarial. Comparação inaplicável. Constitucionalidade. Precedentes. 3. Mostra-se ofensivo à isonomia e à eficiência administrativa a não inclusão do cargo de Analista Previdenciário dentre os cargos transformados em Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil. Distinções e particularidades quanto ao requisito da equivalência salarial. Interpretação conforme sem redução de texto. 4. É inconstitucional, porque ofensiva à reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo, a ampliação, via emenda parlamentar, dos cargos inicialmente previstos na estreita transformação de cargos enunciada na redação original do Art. 10, II da Lei 11.457/2007. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.616 julgada improcedente. Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.151 julgada parcialmente procedente. Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.966 julgada procedente, referendando-se a medida cautelar anteriormente deferida.”



    (ADI nº 4.151/DF, ADI nº 4.616/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 27/11/2023, p. 31/01/2024; destaques acrescidos).



    13. No caso concreto, o TJSE não encontrou naqueles dispositivos alteração de relevo a implicar ausência de identidade entre as funções de papiloscopistas e datiloscopistas, a partir da agregação do inc. IV no art. 25 da Lei Complementar estadual. Não há, ainda, qualquer informação no que atina à alteração dos vencimentos dessas funções, restando, apenas, modificados os requisitos escolares para concorrência pública dos candidatos. Confira-se:



    “Voltando ao caso em análise, não vislumbro a ocorrência da ilegalidade ventilada. Penso que, em verdade, o legislador estadual, com a alteração legislativa efetuada, promoveu a reestruturação dos cargos, vez que, fazendo uma leitura dos dispositivos impugnados, não houve uma alteração das atribuições do antigo cargo de datiloscopista para o novo papiloscopista.



    Observo que o que ocorreu, em verdade, foi um maior detalhamento das atribuições, verificando que elas são inerentes às atividades de coleta, análise e processamento de impressões digitais.” (e-doc. 11, p. 11; destaques acrescidos)



    14. Por esta via, e em observância à jurisprudência mais recente, não há que acoimar a lei estadual com o decreto de inconstitucionalidade. 



    15. É bem de ver que, no caso concreto da ADI nº 4.151/DF, o STF admitiu a reestruturação de cargos de técnico para o de analista da Receita Federal, que possuíam, como no caso, atribuições muito similares, embora com exigências curriculares distintas. 



    16. Nesta nova visada, pois, em maior consideração a respeito das informações trazidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, altero meu posicionamento inicial, para reputar constitucional a reestruturação de funções e de atribuições proposta na Lei Complementar estadual nº 79, de 2002. 



    17. Ante o exposto, em juízo de reconsideração da decisão agravada (e-docs. 27 e 33), nego provimento ao recurso extraordinário com agravo da Sinpose (e-doc. 13). Deixo de fixar a verba honorária sucumbencial. Em decorrência da alteração do julgamento, ficam prejudicados os agravos regimentais interpostos (e-docs. 35 e 39). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator